Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INACIO VERISSIMO BARBOSA - CPF: 280.533.891-04 (APELANTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE POR AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONTRATO BANCÁRIO - NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INACIO VERISSIMO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Conta Corrente por Ausência do Efetivo Proveito combinado com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º
1018096-08.2021.8.11.0041,
movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de violação ao dever de informação, eis que foi induzido a erro, aduzindo que “
se todas as particularidades da aceitação da nova oferta de empréstimo fossem claramente informadas ao autor, este por sua vez jamais contrataria
”.

Pugna pela aplicabilidade da limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento), haja vista que o valor descontado o impede de suprir todas as suas necessidades básicas, o onerando de modo excessivo.

Menciona que a apelada não demonstrou a efetiva liberação dos valores contratados, em que pese informar ter o autor contratado o valor de R$ 3.240,73 (três mil duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos), valor este que não foi disponibilizado em sua conta corrente.

Por fim, considerando que a apelada agiu com má-fé ao ofertar o serviço contratado ao autor, bem como ante a ausência de informação, pugna o autor seja a ré condenada ao pagamento por danos morais.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, eis que “
a parte recorrente não logrou impugnar, ainda que minimamente, os termos da sentença que lhe foi desfavorável, sem respaldar juridicamente o porquê da sua argumentação merecer prevalência ao entendimento do d. Juízo a quo
”, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, explicita a apelada que “
em razão do refinanciamento, houve a disponibilização de R$ 376,54 (trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro) em favor da parte apelante através de transferência bancária para conta sob sua titularidade vinculada ao Banco BMG (agência 61-0, conta 57086667)
”. Assim, “
saldo remanescente sob a quantia de R$ 2.388,22 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), foi utilizado para quitar o contrato firmado anteriormente pela parte apelante
”.

Cita que a apelante tenta alterar a verdade dos fatos “
ao afirmar que os contratos objetos da presente ação se refere a empréstimos que se vinculariam ao seu benefício, quando em verdade os instrumentos firmados entre as partes tem como objeto um empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta corrente, modalidade distinta daquela apontada em inicial
”, não havendo que se falar em extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da sua margem.

Expõe que “
não há o que se falar em valores pagos em excesso, visto que até o presente momento a parte apelante encontra-se inadimplente
” e, caso haja o entendimento acerca do cabimento de restituição, menciona ser inviável o pedido de restituição em dobro por não ter agido com dolo ou com má-fé.

Por fim, defende a inexistência de danos morais eis que “
os descontos objeto da lide não são capazes de ofender a esfera íntima de uma pessoa, principalmente pelo fato de que decorreram de contrato legitimamente firmado entre as partes
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
a parte recorrente não logrou impugnar, ainda que minimamente, os termos da sentença que lhe foi desfavorável, sem respaldar juridicamente o porquê da sua argumentação merecer prevalência ao entendimento do d. Juízo a quo
”, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Conta Corrente por Ausência do Efetivo Proveito combinado com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1018096-08.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que em dezembro de 2019 lhe foi ofertado pela ré empréstimo de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) a ser quitado em 15 (quinze) parcelas de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) cada, sendo a primeira para janeiro de 2020.

Ato contínuo, menciona que em junho de 2020 a ré lhe ofereceu novo empréstimo, “
que seriam somados as parcelas vincendas no valor de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) elevando assim as parcelas do seu desconto que antes eram de R$ 585,00 para 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais)
” (id. 119651014 - Pág. 3).

Ainda, cita que em dezembro de 2020 foi abordado por um preposto da empresa requerida que lhe informou que havia outro valor disponível para saque na monta de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) e, caso precisasse, poderia sacar, sendo que as parcelas deste empréstimo somariam às do primeiro empréstimo contratado. E assim realizou o saque.

Expõe que em maio de 2021 estranhou o valor disponível em sua conta corrente ao verificar que dispunha de pouco mais de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), eis que, pelos seus cálculos, o primeiro empréstimo efetuado em dezembro de 2019 estaria findado.

Contudo, ao buscar informações, descobriu que ainda restavam 11 (onze) parcelas em aberto no valor de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) referente ao empréstimo de R$ 2.969,03 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos), contratado em dezembro de 2020.

Contrariado com a situação exposta, ingressou o autor com a presente demanda requerendo seja indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando a regularidade da contratação da dívida e a legitimidade dos descontos, eis que a ré apresentou o contrato firmado constando a assinatura do autor.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo a quo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, cumpre esclarecer que, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Dito isso, convém destacar que a parte ré expôs que “
o único contrato que se encontra em aberto e, consequentemente, procedendo descontos na conta corrente do recorrente é o contrato nº 319349495
”. Verifica-se também que o valor da parcela do referido contrato perfaz a quantia de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).

Tais informações coadunam com os argumentos apresentados pelo autor, que pleiteou “
a declaração de inexistência das dívidas referentes empréstimo realizado em 12/2020 no valor de R$ 2969,03 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos), parcelados em 15 (quinze) vezes de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais)
.”

Contudo, instada a se manifestar, a ré juntou à contestação o contrato n.º 2850745 (id. 119651037) que, segundo ela mesma, não se encontra em aberto.

Partindo dessa premissa e considerando os argumentos expostos por ambos os litigantes bem como o deferimento da inversão do ônus probatório, deveria a ré apresentar provas hábeis a comprovar a validade da contratação refutada pelo autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, o suposto contrato entabulado é nulo de pleno direito e, por conseguinte, todo e qualquer débito dele decorrente é inexistente, haja vista não ter a parte ré demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo à pretensão da parte autora, ônus que lhe incumbia, notadamente quando não há a apresentação da avença.

Dessa forma, reconhecida a ausência de contratação do referido contrato pela parte autora, indevidos os valores cobrados em decorrência do suporto contrato, afigurando-se, portanto, cabível a repetição dos valores comprovadamente pagos, em dobro, nos termos postulados na inicial.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 576.225/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/3/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. (TJMT - N.U 1001526-69.2020.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve a ré ser condenada ao pagamento a título de danos materiais, procedendo a devolução correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo sem anuência do autor, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE -
RESSARCIMENTO EM DOBRO
-
DANO MORAL
-
CONFIGURADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO BANCO CETELEM S/A - DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE DEMANDANTE - PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado
.
Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira
. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé. (TJMT - N.U 1033909-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, declarando a nulidade do contrato de n.º 319349495; a inexigibilidade do débito oriundo desta avença; condenando a ré ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados; incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.º 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), considerando ser extracontratual a relação discutida; bem como invertendo os ônus sucumbenciais no que tange ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022